Tribunal: STF
Processo: ARE 1497430
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por E.S.M. , em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. A prova dos autos revela que o réu, empunhando um revólver, abordou o ofendido e sua namorada, anunciou assalto, e subtraiu o veículo e outros pertences da vítima. O fato foi comunicado à Polícia, a qual, cerca de duas horas após o evento, com o auxílio das informações prestadas pelo rastreador do celular da vítima, localizou o automóvel subtraído, dentro do qual o acusado foi encontrado dormindo. Materialidade e autoria comprovadas. Conjunto probatório que autoriza a condenação. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. Recentemente, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ alinharam a orientação de que ‘reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa’ (HC n.º 652.284/SC). A Corte Superior entende, inclusive, que o ato recognitivo informal realizado na esfera inquisitorial, mesmo que posteriormente ratificado em juízo, não é suficiente para alicerçar uma condenação, sobretudo porque a prova judicializada decorre de ato viciado. Entretanto, perduram os entendimentos de que a inobservância das formalidades do dispositivo legal não implica, automaticamente, na absolvição do indivíduo identificado, sobretudo se há outras provas independentes a amparar sua condenação, e de que, quando não há dúvida sobre a identificação do suposto autor do fato, sequer é necessário instaurar o ato de reconhecimento de pessoas. No caso, o ato recognitivo realizado na esfera extrajudicial não observou os ditames previstos no artigo 226 do CPP. Todavia, tem-se que a condenação não foi fundada apenas no aponte, havendo outros elementos de provas aptos a se considerar, sobretudo a apreensão do veículo subtraído na posse do acusado, duas horas após o roubo. PALAVRA DA VÍTIMA. Em crimes desta natureza, a palavra da ofendida possui (e-STJ Fl.415) Documento recebido eletronicamente da origem valor probante a ensejar decreto condenatório, especialmente quando inexiste qualquer motivo para duvidar de sua credibilidade. TESTEMUNHO POLICIAL. Não há razão para desmerecer os testemunhos dos agentes públicos, tão somente, por suas condições de policiais, sobretudo se levado em conta que é o Estado quem lhes confere a autoridade e o dever de prender e combater a criminalidade. Seria um contrassenso credenciá-los como agentes públicos e, depois, não aceitar seus testemunhos como meio de prova. Ademais, reiteradamente tem-se decidido que o depoimento do policial é válido e hábil para embasar veredicto condenatório, pois, em princípio, trata-se de pessoas idôneas, cujas declarações retratam a verdade. POSSE DA RES FURTIVA. O acusado foi encontrado em poder de parte dos bens subtraídos, o que denota comprometimento direto com o crime e impõe ao réu, diante da inversão do onus probandi, uma justificativa inequívoca para a posse lícita do bem, a qual não restou apresentada. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. A declaração precisa e segura da vítima ao referir a presença do artefato no momento da ação delitiva é suficiente à demonstração do seu uso. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. Restou plenamente demonstrado que a ação foi perpetrada mediante grave ameaça, exercida com o uso de arma de fogo, o que inviabiliza a desclassificação pretendida pela defesa. DOSIMETRIA DAS PENAS. Mantidas as penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima legal. Pleito de isenção ou suspensão da sanção pecuniária indeferido, em respeito ao princípio da legalidade, uma vez que o artigo 157 do Código Penal prevê as penas carcerária e pecuniária a serem aplicadas cumulativamente. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. Mantido o regime fechado, forte o artigo 33, § 2º, alínea a, do Código Penal, uma vez que se trata de réu reincidente. CUSTAS PROCESSUAIS. Considerando que o condenado foi assistido por defensor particular, a indicar que não é pessoa hipossuficiente, vai indeferido o pleito de suspensão da exigibilidade das custas processuais. PREQUESTIONAMENTO. O Juiz ou o Tribunal não estão obrigados a referir todos os fundamentos legais de possível aplicação à espécie para fundamentar a decisão, bastando que ela esteja devidamente justificada, conforme se deflui do artigo 93, inciso IX, da CF. PRISÃO PREVENTIVA. Mantida a prisão preventiva do acusado para a garantia da ordem pública, quer pela gravidade concreta do crime praticado, quer pela possibilidade de reiteração delitiva, considerando se tratar de réu reincidente. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.”   



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LXIII, e 93, IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A matéria constitucional versada nos arts. 5º, LXIII, e 93, IX, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”  



    Noutro giro, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Ademais, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente